Tribunal: TJSP
Processo: 2227373-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227373-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SOFIA
GRYNWALD e Paciente DANIEL PORTELA DE SOUZA MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Daniel
Portela de Sousa Messias, confirmando-se a liminar. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227373-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.734
Habeas Corpus no 2227373-90.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da CAPITAL
23a Vara Criminal Ação Penal no 1517931-39.2020
Impetrante:

SOFIA GRYNWALD
Paciente:
DANIEL PORTELA DE SOUSA MESSIAS
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 23a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 26
de agosto do corrente, por suposto envolvimento no tráfico de drogas. Aduz que a
autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, em decisão carente
de fundamentação válida. Alega que não estão presentes os requisitos justificadores
da medida extrema e a conduta é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa.
Sustenta que o paciente faz jus à liberdade provisória, destacando que ele é primário,
tem bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída. Alega que em
caso de eventual condenação, será aplicado o privilégio em benefício do paciente,
com pena de curta duração e fixação de medidas cautelares, e regime diverso de
fechado, circunstâncias que revelam de desnecessidade da manutenção da medida
extrema. Invoca a aplicação das garantias e princípios constitucionais e do
entendimento jurisprudencial. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem, para que
a custódia cautelar seja revogada, com a consequente expedição do alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fls. 36-37), foram
prestadas as informações (fls. 41-43).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 46-48).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227373-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O paciente foi denunciado, incurso no art. 33, caput, da
lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 26 de agosto de 2020, quando
trazia consigo, para consumo de terceiros, 12 gramas de crack; 5,4 gramas de
cocaína; 15,3 gramas de maconha e 0,5 gramas de ecstasy. substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 49-54 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento da digna magistrada,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, preso com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227373-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Daniel Portela
de Sousa Messias.
Figueiredo Gonçalves
relator